Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-07.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DOS JUROS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Inexistência de violação, ainda que haja manifestação mínima da parte acerca dos elementos tratados na Sentença.
2. Consoante entendimento firmado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e sufragado por esta egrégia Corte de Justiça, é legítima a cobrança de juros capitalizados mensalmente após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória número 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o número 2.170-36/2001, seja qual for a sua periodicidade, desde que expressamente pactuado no contrato.
3. O réu somente tece alegações genéricas acerca da abusividade da cobrança e violação ao Código de Defesa do Consumidor, todavia não declina a taxa mensal que acredita ser correta ou demonstra abusividade nas taxas pactuadas, sequer traz planilha de débito indicando qual seria o excesso. Não se desincumbiu, portanto, do seu ônus probatório.
4. Recurso conhecido e não provido.